Tribunal: TJSP
Processo: 1025657-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EDITAL DP- 01/321/18 – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos candidatos, que encontra respaldo em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EDITAL DP- 01/321/18 – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos candidatos, que encontra respaldo em regulamentação normativa – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos – Exigência de perfil compatível com função de risco, que reclama atuação na área de segurança pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo – Prova de aptidão psicológica e entrevista realizadas mediante critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta – Inexistência de elementos de prova a tornar o teor da avaliação controverso, a reclamar prova pericial – Devolutiva – Razões que poderiam ser conhecidas pelo autor em entrevista devolutiva prevista no Edital – Motivação idônea e atendimento das formalidades legais – Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato impugnado – Prevalência do ato – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025657-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
JUNIOR ALVES DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
2
Voto no 34.723.
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: WILLIAM JÚNIOR ALVES DE MACEDO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Liliane Keyko Hioki
DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO
INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE
EDITAL DP-
01/321/18 ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA Previsão legal de caráter
eliminatório constante do Edital para provimento de
Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos
candidatos, que encontra respaldo em regulamentação
normativa
A Administração Pública é livre para
estabelecer regras e critérios de concursos Exigência de
perfil compatível com função de risco, que reclama atuação
na área de segurança pública e mediante porte e manuseio
de arma de fogo Prova de aptidão psicológica e entrevista
realizadas mediante critérios técnicos objetivos no
balizamento de conduta Inexistência de elementos de
prova a tornar o teor da avaliação controverso, a reclamar
prova pericial Devolutiva Razões que poderiam ser
conhecidas pelo autor em entrevista devolutiva prevista no
Edital Motivação idônea e atendimento das formalidades
legais Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de
mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato
impugnado

Prevalência
do
ato

Precedentes
jurisprudenciais Sentença mantida Apelo desprovido.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 174 por William Júnior Alves de Macedo, nos
autos de tutela de evidência que move em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo visando reintegração ao concurso público para
Soldado PM de 2a Classe, contra a r. sentença de fls. 164/170, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido, carreando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
3
autor as verbas de sucumbência e honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, observada a
gratuidade processual.
Apela o vencido arguindo, preliminarmente, cerceamento
de defesa pela ausência da vinda aos autos dos testes aplicados na
avaliação que o excluiu do certame, na fase psicológica.
Busca desqualificar o laudo datado posteriormente ao
ajuizamento da ação, a sugerir que foi confeccionado com o intuito de
justificar a defesa, considerando-o bastante controverso, apontando
conclusões conflituosas no laudo questionado.
Entende que houve cerceamento de defesa, ainda, no
indeferimento da prova pericial requerida, apta a comprovar suas
alegações e condições satisfatórias a continuar no certame, salientando
possível divergência de profissionais na avaliação do candidato,
postulando uma oportunidade de reavaliação através de novo exame por
perito judicial.
Questiona a lisura e eficiência de uma entrevista individual
de cinco minutos para avaliar e traçar o perfil psicológico de um
candidato, destacando critérios subjetivos elencados e conclusões
conflituosas acerca dos atributos pessoais, totalmente discrepante com a
justificativa de eliminação.
Por fim, assevera que a adequação ou não da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
4
administrado às exigências inerentes ao cargo serão ainda objeto de
análise durante estágio probatório a que se submeterá por três anos,
exame muito mais profundo do que aquele realizado administrativamente.

Prequestiona
a
matéria
(fls.
175/188).
Contrarrazões às fls. 270/280.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia na aferição de eventual ilegalidade
do Ato Administrativo na seleção de Soldado da Polícia Militar 2a
Classe, conforme Edital DP- 01/321/18, em confronto com o direito do
autor, reprovado na fase de avaliação psicológica, a macular o
procedimento e levar à sua anulação. Pretende o recorrente sua
reintegração ao certame.
A irresignação não comporta acolhida.
Ab initio, cumpre consignar que, nos exatos termos do
inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, “a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração”, sendo correto afirmar que incide na
espécie o princípio da vinculação ao edital e o da igualdade entre os
inscritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
5
Por seu turno, a Lei Complementar no 1.291/16, que
Instituiu a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e
dá providências correlatas, assim dispõe:
Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro,
obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características
cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho
adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo
com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o
exercício;
Oportuno registrar que antes da edição da LC no 1.291/16
já havia regulamentação inserta na Lei Estadual no 10.123/68, trazendo
como requisito geral para a nomeação nas carreiras policiais, a
constatação de aptidão física e mental, comprovada em inspeção
médica, bem como de temperamento adequado ao exercício da função
policial a ser apurado em exame psicotécnico. A par disso, exsurge o
teor da Lei Federal no 10.826/03 a exigir comprovação da capacidade
técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Convém ressaltar que em se tratando de preenchimento de
cargo na Polícia Militar, cujo exercício da função pressupõe perfil
compatível com exposição de risco, enfrentamento de situações limites
e outras variáveis no atendimento de problemas de diversas naturezas,
as condições psicoemocionais pesam tanto quanto a competência
intelectual e capacidade física. Não haveria como deixar de se
identificar, com limites mais rígidos, características de personalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
6
aptidão, potencial e adequação do candidato ao cargo inerente. Dessa
notável importância do exercício da função a tratar diretamente com a
população e mediante porte de arma de fogo, decorre a expressa
previsão do caráter eliminatório do exame, conforme previsto no Edital
(Capítulo XI - fls. 52).
Ao acatar o Edital, a candidato tinha pleno conhecimento
da exigência legal da avaliação psicológica, de caráter eliminatório.
Infere-se ainda do Edital, que a fase de avaliação
psicológica é realizada em conformidade às normas do Conselho
Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia
(CRP), mediante o emprego de técnicas reconhecidas pela comunidade
científica, observado que os Exames Psicológicos consistirão na
avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de
personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas
científicas.
Submetida à fase de exame psicológico, o autor realizou os
seguintes testes psicológicos: (i) Teste Palográfico na avaliação da
personalidade; (ii) Teste Projetivo House Tree Person (HTP); (iii) Teste
de Inteligência Geral não verbal (TIG-NV); (iv) Teste Psicodiagnóstico
Miocinético -PMK; (v) EPR (Escala dos Pilares da Resiliência) e (vi)
entrevista psicológica (fls. 133).
E não obstante as boas qualificações pessoais do candidato
enaltecidas, com nota média “Muito Alta” na escala de avaliação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
7
muitos quesitos, apurou-se de modo objetivo, mediante análise global,
que ele não atende aos requisitos inerentes à função de Policial Militar,
sendo oportunas as seguintes conclusões:
“Apresenta relacionamento interpessoal inadequado para o cargo,
pois os testes apresentam dados de instabilidade nos contatos
sociais,
revelando
forte
extratensão,
podendo
mostrar
comportamento mais invasivo na relação com o grupo social; por
outro lado, revela atitude de reserva e pouca necessidade dos outros
nas atividades, frieza e indiferença, além de instabilidade de humor e
capacidade crítica isenta.... Tais dados contraindica o candidato
para o cargo, pois poderão comprometer sua capacidade para
perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e
comportamentos dos outros, primordial para o bom relacionamento
interpessoal, podendo, também, prejudicar o bom desempenho das
funções de Soldado da Polícia Militar, na medida em que pode
limitar as atitudes interativas e proativas, às quais são fundamentais
para o exercício da atividade policial e que muito lhe exigirá nesse
sentido.
Apresentou inadequação ao perfil no que se refere à capacidade de
liderança, pois, além da pouca habilidade para os relacionamentos
interpessoais, seus testes indicam falta de decisão e de
combatividade, capacidade para modificar a própria iniciativa
quando
pressionado,
dificuldades
nas
tarefas
que
exigem
organização .... tendendo a frequentes explosões e a canalizá-la para
ação ou atitude agressiva com os outros... Tais dados evidenciados
nos testes do candidato sugerem que ele poderá ter dificuldade para
ser líder de si mesmo, de tomar atitudes com a intenção de ser
melhor do que já é e de assumir a responsabilidade por suas ações,
bem como também para conduzir, coordenar e dirigir as ações das
pessoas, habilidade necessária para agregar forças existentes em um
grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo
harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir
objetivos predefinidos.
Os testes indicam dados de descontrole emocional mencionado no
contraperfil, caracterizado pelos dados de impulsividade e de
aumentada emotividade, denotando que poderá trazer prejuízos a
uma reação ajustada às exigências do ambiente, sendo propensão ao
descontrole emocional brusco, bem como atitudes instáveis.... (fls.
137/138).
De todo o conjunto afasta-se a tese de utilização de critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
8
apenas subjetivos. Eventual subjetividade própria do teste psicológico
foi analisada mediante critérios analíticos predefinidos e itens objetivos
de balizamento de conduta, a conferir credibilidade suficiente ao
resultado.
Não há elementos a desqualificar a avaliação ou indicar
impropriedade nas técnicas adotadas pela Administração, a recomendar
a perícia judicial para uma reavaliação, circunstância que acarretaria,
inolvidavelmente, privilégio em relação aos demais candidatos, em
patente violação ao princípio da isonomia. No mais, o Edital não
estabelece o direito à nova avaliação.
Quanto a apontada extemporaneidade do laudo produzido
para instruir o processo, convém salientar que o foi com base nos
elementos colhidos por ocasião da avaliação pessoal, com suficiente
fundamentação e conclusões com base em características individuais da
autora, cumprindo seu intento.
Sintetizando, a avaliação psicológica do candidato é
atributo exclusivo da Administração, realizada por profissionais
qualificados, conforme expressa determinação do Edital, a assegurar a
legalidade da exigência do exame psicológico em concursos públicos,
bem como da sua utilização como critério seletivo, que não foram
infirmados pela perícia judicial.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 8a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
9
“REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM
EXAME
PSICOLÓGICO.
EXAMES
PSICOTÉCNICOS
EM
CONCURSOS
PÚBLICOS.
CABIMENTO.
Pressupostos
para
realização: (i) haja previsão legal e editalícia para tanto, (ii) os
critérios adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a
interposição de recurso contra o resultado, que deve ser, pois,
público. Exame psicológico como fase eliminatória do concurso
público de acesso ao cargo de Soldado PM. Estabelecimento de
critérios objetivos para a avaliação pelo edital. Legalidade da
previsão editalícia. Previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei Federal
no 10.826/2006 e no artigo 4o, parágrafo único, combinado com
artigo 13, alínea 'c', da lei Federal no 4.375/64. O laudo pericial
produzido apenas apresenta as conclusões antagônicas em relação
àquelas alcançadas pelo exame psicológico da Polícia Militar, sem
reunir aptidão para apontar concretamente a existência de eventuais
equívocos técnicos no processo de avaliação realizado pela
Administração. Sentença mantida. Precedentes jurisprudenciais.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação Cível no
1031322-03.2016.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j.
17.03.2019) (Grifei).
Importante consignar ainda que, o candidato poderia ter
requerido a apresentação do motivo de reprovação nos exames
psicológicos ou ainda a realização de entrevista devolutiva, definidos no
Edital. Porém, não consta dos autos que a apelante solicitou entrevista
devolutiva.
Oportuno mencionar também que os motivos da reprovação
não são divulgados para evitar exposição indevida, uma vez que a
inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de transtornos
mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos
exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo de
Soldado PM de 2a Classe.
Destarte, não há como manter no certame aquele que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
10
demonstrou perfil correspondente ao exigido pela Administração para o
exercício da função, eis que deve preponderar o interesse público na
composição da Corporação.
Derradeiramente, convém anotar que descabe ao Poder
Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo: “caberá ao
Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato
com a lei, para decretar sua nulidade se reconhecer que essa
conformidade inexistiu.”1
Como doutrina a insigne Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração
Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais,
unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas
sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição,
também sob o aspecto da moralidade (arts. 5o, inciso LXXIII, e
37). Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação
judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à
apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob
a denominação de mérito (oportunidade e conveniência).
A par de tudo quanto exposto, conclui-se que a exclusão do
candidato funda-se em motivo determinante, previamente estabelecido,
não se descurando do princípio da razoabilidade a compatibilizar os
meios e os fins, tendo como cerne a relevância do interesse coletivo.
Inocorrente no caso sub examine qualquer ilegalidade na
decisão administrativa fundamentada por parecer da equipe técnica,
praticada à luz do art. 37 da Constituição Federal, com observância dos
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a ed rev., ampl. e atual., Rio de
Janeiro, Forense, 2018, p. 251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
11
princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade.
Como já ensinava Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso
e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade
para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo
tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos
concorrentes, para melhor atendimento do interesse público”2.
Destaca-se, pela pertinência, jurisprudência sedimentada
nesta E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO Ação anulatória de ato administrativo Concurso
público Soldado PM de 2a classe Inaptidão no exame psicológico
Caráter eliminatório
Previsão no edital do certame e na
legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o,
item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no
10.826/03) Função de Policial Militar, ademais, que, por sua
natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato
Critérios
técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica
próprios da banca examinadora
Inaptidão psicológica do
candidato à função - Preservada a isonomia entre os candidatos e
respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e
resultado pelo Poder Judiciário inadmissível
Ausência de
ilegalidade - Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO. Admissível o caráter eliminatório da avaliação
psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato
inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame
razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da
isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos
critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional
capacitado
(psicólogo),
segundo
métodos
e
técnicas
pré-
estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem
identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público
em
concurso. (Apelação
Cível
1053763-41.2017.8.26.0053;
Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito Público; j.
18/03/2019).
2 in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
12
ATO ADMINISTRATIVO
Anulação. Candidato reprovado no
exame psicológico em concurso público para o cargo de Soldado PM
de 2a Classe. Alegada arbitrariedade e subjetividade da prova, como
também a ocorrência de violação aos princípios da publicidade e
ampla defesa. Inocorrência de tais fatos. A jurisprudência dos
Egrégios Tribunais Superiores, de forma pacífica, reconhece a
validade da exigência da aprovação em exame psicológico, desde
que: 1) haja previsão legal e editalícia; 2) os critérios adotados para
a avaliação sejam objetivos; e 3) caiba interposição de recurso
contra o resultado, que deve ser público (STF 2a Turma, AI 504.987
ED / MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/05/2011; STJ 6a Turma,
AgRg no RMS 29879 / RO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j.
12/11/2013). Conjunto probatório que possibilita aferir, com a
certeza necessária, a respeitabilidade dos parâmetros previstos no
edital de abertura e, principalmente, a lisura na realização da
avaliação que seguiu critérios exclusivamente objetivos. Improcedência da ação. Manutenção. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação
Cível
1035745-69.2017.8.26.0053;
Relator: Jarbas Gomes; 11a Câmara de Direito Público; j.
15/03/2019).
Apelação Cível Concurso Público para provimento de cargo de
soldado da PM Candidato excluído do certame em virtude de
reprovação em exame psicológico Ação julgada improcedente
Recurso voluntário do autor
Desprovimento de rigor

Cerceamento de defesa Não ocorrência Regras do concurso que
observaram os ditames legais e constitucionais, tendo sido aplicadas
a todos os candidatos indistintamente Exame psicológico que se
baseia em critérios objetivos, observando as especificações
mencionadas no edital e seguindo os parâmetros do perfil
psicológico adotado atualmente para o ingresso na carreira

Ausência de nulidade
R. sentença mantida
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1028996-02.2018.8.26.0053;
Relator: Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito Público; j.
15/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM TESTE PSICOLÓGICO Pretensão objetivando anular o ato
administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso
público para ingresso na Polícia Militar Eliminação na prova de
aptidão psicológica Admissibilidade Previsão editalícia de exame
psicológico em caráter eliminatório que se mostra legal e
constitucional
Ausência de violação à Sumula 686 do STF e
Súmula vinculante n.o 44 Precedentes TJSP e STJ Administração
Pública que é livre para estabelecer as regras do concurso e os
critérios de julgamento Inexistência de subjetividade na avaliação
psicológica
Critérios previamente estabelecidos no edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
13
Inexistência de vício Ato administrativo que atendeu ao requisito
da motivação Ausência de violação dos princípios da legalidade e
publicidade
Presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo Inaplicável os efeitos da revelia à Fazenda Pública,
em razão da indisponibilidade do interesse público (CPC art. 345, II)
Ação julgada improcedente Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido. (Apelação Cível 1000907-66.2018.8.26.0053;
Relator: Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público; j. 11/03/2019).
Concurso Público
Soldado Policial Militar de 2a Classe

Avaliação Psicológica Inaptidão do candidato Admissibilidade
Inexistência de direito subjetivo a nova avaliação Ausência de
excesso ou falta de razoabilidade ou proporcionalidade Exame
psicológico previsto no Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a
Lei Complementar no. 1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como no edital
Exigência compatível com previsão expressa em lei de exame
psicológico para o porte de arma de fogo
Ação julgada
improcedente
Dano moral não configurado
Sentença de
improcedência

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1004805-87.2018.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; 2a Câmara
de Direito Público; j: 12/02/2019).
“APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO
Pretensão objetivando anular o ato administrativo responsável pela
exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia
Militar Eliminação na prova de aptidão psicológica Cerceamento
de defesa afastado Laudo particular que não afasta a presunção de
legitimidade do ato administrativo Resultado do avaliado que é
obtido pela análise técnica global dos dados coletados Respeito ao
princípio da isonomia em relação aos demais candidatos examinados
pela banca do concurso Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1033457-17.2018.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, j. 28.11.2019).
“APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da
decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de
avaliação psicológica. Não comprovação de ilegalidade ou de
arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade
administrativa. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso
não provido” (Apelação Cível no 1003998-33.2019.8.26.0053, Rel.
Des. Antonio Celso Faria, j. 6.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025657-98.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.723 - lt
14
Mantida a r. sentença nos termos em que prolatada, em
razão do decaimento recursal, por força-se do disposto no art. 85, § 11,
do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento), observada a concessão da gratuidade judiciária
ao vencido.
E para fins de prequestionamento, cabe consignar que não
se avulta vulneração a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado no recurso.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)